Tribunal: TJBA
Processo: 8004097-34.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004097-34.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEY SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
NERY SANTANA registrado(a) civilmente como NERY SANTANA DA SILVA

APELADO: JOSE MARCELO CAVALCANTE SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MATHEUS SOUZA BORGES FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS. JUNTADA TARDIA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAJE). MERO ERRO MATERIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ AFASTADA. PROVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO À ÉPOCA DO SINISTRO. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO EVENTO DANOSO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 132 DO STJ. REINTEGRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA AO POLO PASSIVO. MÉRITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. ART. 29, II, DO CTB. INCORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ORIGEM. ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERMITIR AOS RÉUS A PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito (colisão traseira), tendo o juízo a quo acolhido preliminar de ilegitimidade passiva da empresa proprietária do veículo e, no mérito, afastado a responsabilidade do condutor por entender não comprovada a culpa pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia do comprovante de preparo, quando o recolhimento ocorreu no prazo, configura deserção; (ii) estabelecer se a empresa que detinha a propriedade do veículo à época do sinistro possui legitimidade passiva, ainda que a transferência administrativa tenha sido formalizada posteriormente; (iii) determinar se a presunção de culpa na colisão traseira impõe a inversão do ônus probatório e a consequente necessidade de instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada posterior do comprovante de preparo, quando comprovado que o recolhimento das custas ocorreu dentro do prazo legal, não enseja a pena de deserção, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito.

4. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito conduzido por terceiro.

5. Demonstrado que a transferência da titularidade do bem junto aos órgãos de trânsito ocorreu meses após o sinistro, permanece a legitimidade passiva da empresa que detinha a propriedade e a guarda jurídica do veículo no momento da colisão, não incidindo a Súmula 132 do STJ, visto que não demonstrada tradição anterior.

6. A colisão na parte traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que bate por trás (art. 29, II, do CTB), invertendo-se o ônus da prova para que o réu demonstre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. A anulação da sentença é medida imperativa para garantir o contraditório e a ampla defesa, possibilitando a regular instrução do feito com a presença de todos os réus legitimados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. A juntada tardia do comprovante de preparo, quando o recolhimento ocorreu tempestivamente, não configura deserção. 2. O proprietário do veículo à época do sinistro responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito, ainda que a transferência administrativa tenha sido formalizada posteriormente. 3. Na colisão traseira, opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, 931, 1.007, § 4º, e 1.013, §3º; CC, arts. 932, III, e 942; CTB, art. 29, II; RITJBA, arts. 173 e 187, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1510615/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/02/2017; STJ, AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/10/2017; Súmula 132 do STJ; TJBA, Apelação 0012989-65.2009.8.05.0274, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 06/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004097-34.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante NEY SANTANA DA SILVA e como apelada JOSE MARCELO CAVALCANTE SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça